Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718842-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CAMILA AREBALO DE BARCELOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0719236-48.2025.8.07.0001, promovida por CAMILA AREBALO DE BARCELOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 71752607), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que se abstenha de realizar qualquer débito em conta bancária da parte requerente na instituição, para o pagamento de dívidas existentes com o banco réu, sob pena de multa de cinco vezes o valor de cada desconto efetuado, até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a ausência de preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela parte agravada, uma vez que a agravada contratou os empréstimos e autorizou expressamente os descontos em conta. Assevera que o procedimento para cancelamento de referida autorização é regulado pela Resolução BACEN no 4.790/2020, cujo artigo 9o condiciona tal cancelamento ao não reconhecimento, por parte do correntista, da autorização previamente concedida. Sustenta que a situação narrada nos autos é distinta daquela julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo 1085. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência pleiteada na ação originária. Preparo recolhido (ID 71778254). É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Na hipótese, a tutela de urgência vindicada pela agravada consistiu em determinação para que o agravante se abstivesse de realizar descontos na sua conta bancária, após ter enviado uma notificação extrajudicial, conforme a Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifamos) O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. No caso em apreço, verifica-se nos autos de origem que a agravada possui contratos de empréstimos junto ao agravante, consoante se extrai dos documentos de IDs 232745834 e 232745832 (na origem). Em sua inicial, a parte limitou-se a colacionar a referida notificação extrajudicial e capturas de tela de seu aplicativo do banco agravante que demonstram o agendamento de descontos referentes aos contratos de mútuo. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Em que pese a existência de entendimento discordante no âmbito deste Tribunal de Justiça, no que tange à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, saliento que a egrégia 8a Turma, acompanhada pela 2a Turma Cível e pela 4a Turma Cível, tem adotado a compreensão de que o consumidor somente pode requerer o cancelamento dos débitos em conta nas hipóteses em que não reconheça a existência de autorização prévia para a implantação de tal medida, nos exatos termos do que estabelece o parágrafo único, do artigo 9o, do mencionado regulamento. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: Acórdão 1974567, 0720925-46.2024.8.07.0007, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025; Acórdão 1880246, 07354776820238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024; Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023; Acórdão 1663069, 07089678620218070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Ademais, é essencial ressaltar que os Recursos Especiais ns. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP foram levados a julgamento no dia 9/3/2022 pelo Superior Tribunal de Justiça, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, não se depreende da tese alcançada no julgamento que, a despeito da legítima autorização para o débito em conta, o cancelamento estaria autorizado incondicionalmente. Com efeito, ao tratar do tema, a Corte Cidadã fez clara distinção entre os empréstimos consignados e os empréstimos comuns, entendendo que estes não estão submetidos aos limites estabelecidos na legislação específica que rege os mútuos consignados (Lei n. 10.820/2003), ainda que os descontos sejam efetivados em conta utilizada para o recebimento de salário. No que tange à revogabilidade da autorização para os descontos, a Corte Superior destacou que, ao contrário do que ocorre com os empréstimos consignados, em que a autorização, por expressa disposição legal, é irrevogável e irretratável (art. 1o da Lei n. 10.820/2003), nos empréstimos comuns, o débito automático decorrente da própria manifestação da vontade do consumidor ao proceder à contratação, tendo este a possibilidade de revogar a autorização. Contudo, ao assim proceder, o mutuário deve arcar com as consequências contratuais daí advindas. É dizer, não houve autorização geral e irrestrita para a revogação, sem a imposição de consequências contratuais. Nesse vértice, (o) Tema 1085 do STJ, ao firmar o entendimento sobre a impossibilidade de limitação dos descontos em conta corrente, ressalva que os débitos são devidos enquanto a autorização perdurar. Entretanto, não significa que a apelada possa revogar a autorização dos débitos de créditos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta as disposições contratuais pactuadas livremente (Acórdão 1985736, 0704192-94.2023.8.07.0021, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025). Dessa forma, em uma análise sumária, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo, sobretudo em virtude de a autora não negar haver contraído os empréstimos objeto de discussão na ação originária. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o evidente risco de dano, o que torna viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 16:59:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.